Tribunal: TCU
Processo: 028.213/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3775/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, do RITCU, em considerar legal para fins de registro o ato inicial de reforma emitido em favor do interessado a seguir relacionado, com fundamento no art. 260, § 4o, do RITCU, tendo em vista que o ato submetido ao exame desta Corte, a despeito de apresentar irregularidade quanto ao percentual devido a título de adicional de tempo de serviço na versão encaminhada, encontra-se devidamente corrigido no momento de sua apreciação de mérito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.213/2024-6 (REFORMA) 1.1. Interessado: Carlos Alberto de Albuquerque (XXX.459.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal.